Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741218-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, RODRIGO MARTINS VIEIRA, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, na Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0705108-23.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO e RODRIGO MARTINS VIEIRA. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 42063154, determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Conforme a diligência de ID 442789678 não foi possível a intimação do agravado ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO nos endereços inicialmente indicados pelo agravante, uma vez que não há a informação acerca de seu representante legal. Em consulta aos autos de origem, também não foi possível localizar nenhum dado acerca do representante legal do referido agravado, havendo apenas a notícia de que FABIANA LOPES COUTINHO não teria deixado bens, consoante se extrai do documento de ID 96908983. Também não se verificou a representação do espólio por meio de advogado nos autos de origem. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca do representante legal do agravado ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO, bem como informe o seu atual endereço, de modo a viabilizar a suas intimações. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 10:58:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora